Tribunal: STJ
Processo: 8001081-58.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030214 - BA(2025/0323302-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUZINETE DA HORA SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
À
EDUCAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB

COMO
VERBAS
DE
NATUREZA
EXTRAORDINÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55177569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4964336e-a45d-4ff3-8023-9e1b33662b61

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4964336e-a45d-4ff3-8023-9e1b33662b61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030214 - BA(2025/0323302-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUZINETE DA HORA SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
À
EDUCAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB

COMO
VERBAS
DE
NATUREZA
EXTRAORDINÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
Documento eletrônico VDA54155248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:44
Código de Controle do Documento: f6fde617-9c1b-41a5-a932-49f2ffcf7482

O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
Apelação cível. Professora Pública Municipal. Repasse de verbas oriundas do
FUNDEB ao Município de Rio Real. Pretensão da apelante de reforma da sentença para que
seja determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de
diferenças do FUNDEB, originados do Precatório no 0030546-62.2003.4.01.3300, para
pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade, devendo receber seu
quinhão deste valor. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência
do STJ, os recursos provenientes do
encontram-se vinculados a uma
FUNDEF/FUNDEB
destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a
remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que t a i s v a l o r
e s , m e s m o q u a n d o i n c o r p o r a d o s a o s c o f r e s p ú b l i c o s d a
municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os
recursos oriundos do precatório analisado tratam-se de receitas extraordinárias recebidas a
título de complementação de FUNDEB, não estando portanto, vinculados aos limites postos
pelo
da
Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal
art. 22,
Lei 11.494/2007.
Federal por ocasião do julgamento da ADPF no
A Emenda Constitucional no
528/DF.
não pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que apenas entrou em vigor
114/2021
em dezembro de 2021, e os valores aqui discutidos foram recebidos pelo município em
período anterior (2020). Apelação Improvida.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada:
A decisão monocrática ora recorrida é fundamentada na impossibilidade de
identificação precisa dos dispositivos legais objeto do dissídio interpretativo, ensejando a
incidência do enunciado sumular n. 284 do STF. Ocorre que a primeira decisão de
admissibilidade do Recurso Especial previamente interposto se fundou em dois pontos de
um julgado paradigma, a saber: A ofensa ao
do ADCT que não estaria na
art. 60
competência desta Corte; e O descumprimento do
o da
que não teria
art. 7
Lei n. 9.424/1996,
sido enfrentado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Inclusive, a referida argumentação foi
objeto de transcrição na peça de Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 438 e 439). O
argumento do agravo, contudo, foi de que a situação posta no acórdão utilizado como
paradigma (ausência de prequestionamento na matéria infralegal), não é a mesma situação
presente nestes autos, uma vez que a Corte a quo de fato a enfrentou. Assim sendo, não há
vício no prequestionamento da matéria.
[...]
A revelar de forma mais clara tal circunstância de diferenciação, pode-se perceber o
título do tópico argumentativo: “Da distinção entre o julgado paradigma e o presente”, bem
como o parágrafo de conclusão deste mesmo tópico, onde se lê: Percebe-se que isso não
ocorreu nestes autos, de modo que faz-se necessária a remessa do Recurso Especial para que
este STJ possa julgar a matéria infraconstitucional. Dessa feita, ainda que não tenha sido
declarado de forma explícita na petição, tendo em mente que a jurisprudência deste Tribunal
Documento eletrônico VDA54155248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:44
Código de Controle do Documento: f6fde617-9c1b-41a5-a932-49f2ffcf7482

não exige a declaração do artigo de lei ofendido, conquanto seja possível identificar pelos
argumentos deduzidos, há clara dissonância entre a decisão negativa de juízo de
admissibilidade e o preceito contido no
§ 1o, V, do CPC.
art. 489,

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de
matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto
no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:44
Código de Controle do Documento: f6fde617-9c1b-41a5-a932-49f2ffcf7482

Documento eletrônico VDA54155248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:44
Código de Controle do Documento: f6fde617-9c1b-41a5-a932-49f2ffcf7482

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.214 / BA
Número Registro: 2025/0323302-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80010815820238050216
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZINETE DA HORA SANTOS
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZINETE DA HORA SANTOS
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 63666a44-b531-4a26-b131-64e7a1d8dae1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 63666a44-b531-4a26-b131-64e7a1d8dae1